Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO CESAR PRESSANTO PACHECO - CPF: 499.569.579-68 (ADVOGADO), RAFAEL WALTER - CPF: 013.326.101-88 (EMBARGADO), JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI - CPF: 001.261.481-55 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – HONORÁRIOS –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado.

O embargante postula a análise do pedido de condenação em honorários formulado em contraminuta. Diz que fundamentou o seu pleito com base no princípio da causalidade, pois quem deu causa à ação deve arcar com esse ônus, bem como no princípio da sucumbência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade rejeitada no primeiro grau de instância, ante o reconhecimento da natureza de título executiva extrajudicial do Instrumento particular objeto de execução.

A jurisprudência é assente no sentido da não condenação em honorários quando a Exceção é rejeitada, tanto que o STJ no tema 961, em caso análogo, decidiu
que
"[...] 'o princípio da simetria não afasta a condenação em
honorários
no caso de acolhimento da
Exceção.
Pelo contrário, ele a impõe. Isso porque, na hipótese de
rejeição
do incidente, os
honorários
da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da
Exceção,
os
honorários
advocatícios são devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo.
Assim, a
rejeição
da
Exceção
não gera o pagamento de
honorários
porque estes já são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver condenação em
honorários'
"
.

No mais, como o juízo a quo tampouco condenou a parte adversa em honorários ante a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, se a parte desejava reformar esse ponto do
decisum
, deveria ter se insurgido com o instrumento processual pertinente, não sendo a contraminuta de Recurso a forma adequada para alterar a decisão.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022